Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735037-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISO JOSÉ DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, ajuizada contra CONAFER, CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL, indeferiu a tutela de urgência. Na origem, o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, e informou que desde o ano de 2020 vem sendo realizados descontos em seus proventos pagos pelo INSS, em favor da requerida, com a denominação “Contribuição Conafer”. Até o ajuizamento da ação, no total, foram 47 descontos, nos valores entre R$ 20,00 a R$ 39,53, totalizando R$ 1.289,85. Alegou que nunca celebrou contrato com a requerida, tratando-se, possivelmente, de documentos falsos, e que os descontos são indevidos. Requereu a tutela de urgência para que a requerida cesse de realizar os descontos em seus proventos. Foi proferida a decisão (ID 205201166), que indeferiu a tutela, nos seguintes termos: 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Não há, contudo, a demonstração dos requisitos que autorizam a concessão da medida, em especial porque o pedido de suspensão foi protocolado na ré na data de ontem, ou seja, a ré sequer teve tempo de analisar a pretensão. Não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. Desta forma, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais, o agravante alega que é idoso, e nunca retirou extrato bancário, e somente sacava seu provento mensal. Mas descobriu que desde agosto de 2020, os descontos em favor da agravada estão sendo realizados, e ele está proibido de utilizar uma parcela de seu provento, que é no valor de um salário-mínimo. Aduz que nunca autorizou os descontos, e que a medida é reversível, porque os descontos podem ser restabelecidos, em caso de improcedência do seu pedido. Requereu a antecipação da tutela recursal para a reforma da decisão para que cessem os descontos na sua aposentadoria, em favor da CONAFER, denominados “Contribuição Conafer”. O recurso está isento do preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia cinge-se na suspensão dos descontos realizados nos proventos do agravante, em nome da CONAFER. Pois bem. Depois de consultar os presentes autos e os de origem, concluí que os documentos juntados não comprovam, de plano, que a CONAFER agiu de forma irregular, ou que houve fraude de terceiros. Apesar de não ser possível ao agravante fazer prova negativa da contratação, eventual irregularidade na contratação ou ato ilícito de outra natureza praticado pela agravada é questão que poderá ser aferida mediante a oportunização do contraditório e da produção de provas, incompatível com a fase inicial em que o feito de origem se encontra. Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito do agravante, razão pela qual não se afigura prudente a suspensão do pagamento da denominada “Contribuição Conafer” sem que haja indícios de ato ilícito praticado pela agravada. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURS00O IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo bancário sob a alegação de fraude. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do suposto empréstimo fraudulento. 2. O feito encontra-se em estágio inicial; logo, será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Assim, em que pesem os fundamentos externados neste recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. [...] 4. Recurso improvido. (Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). E, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Observa-se, ademais, que os descontos nos proventos do agravante são realizados há praticamente quatro anos, sem que ele tenha percebido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator